Tribunal: TJDFT
Processo: 0744936-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0744936-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CARLOS RODRIGUES DA SILVA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Samambaia, Dr. Edson Lima Costa, que, nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada por OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, deferiu a liminar requerida pela parte autora. Preliminarmente, a parte agravante pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. É o relato do necessário. O presente agravo de instrumento não foi instruído de documentação hábil a atestar a alegada impossibilidade de pagamento das custas processuais. Havendo dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada, mostra-se admissível a determinação para que sejam apresentados documentos atualizados aptos a comprovar a capacidade econômica da parte. Dessa forma, intime-se o recorrente para que colacione aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, documentos que atestem suas receitas e despesas mensais, além de cópia da última declaração de imposto de renda e extratos de todas as contas bancárias, sob pena de indeferimento. Alternativamente, poderá o recorrente recolher o preparo no aludido prazo, sob pena de inadmissão do recurso. Após, retornem os autos conclusos. P.I. Brasília/DF, 14 de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator